Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-97.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
DESERÇÃO – Apelação – Indeferimento da gratuidade da justiça - Intimação para comprovar o preparo – Não atendimento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000772-
97.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes LEONICE
MIQUELINO RIBEIRO, PAULO BATISTA DE ARAUJO e MILENE DA SILVA
SANTOS, são apelados CLEIDE DE ANDRADE ALBINO, MARIA ONILCE ALVES
DE CAVALHO e DEBORA APARECIDA DE ARAÚJO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA DÉA
BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-97.2016.8.26.0223 -Voto no 21.033
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1000772-97.2016.8.26.0223
Comarca:
Guarujá (2a Vara Cível)
Apelantes:
Leonice Miquelino Ribeiro e outros
Apelados:
Cleide de Andrade Albino e outros
Juíza:
Gladis Naira Cuvero
Voto n. 21.033
EMENTA: DESERÇÃO
Apelação
Indeferimento da
gratuidade da justiça - Intimação para comprovar o preparo Não
atendimento Recurso não conhecido.
Trata-se de ação declaratória alegando os autores que
adquiriram de Ailton Soares de Santana, em 14/10/2011, a fração ideal de
25% do imóvel descrito na inicial, correspondente às instalações próprias para
padaria, o qual a adquiriu através de Carta de Arrematação, datada de
18/02/2010, extraída dos autos do processo no 2.031/01 da 2a Vara do
Trabalho de Guarujá, em Reclamação Trabalhista, ocorrendo que,
comparecendo ao imóvel, o autor verificou que a padaria continuava em
pleno funcionamento, e foi informado pelo ocupante que o requerente havia
adquirido outra parte do imóvel, sem, todavia, apresentar qualquer
documentação nesse sentido, e, apesar de várias tentativas infrutíferas para a
desocupação, em novembro de 2014, foram surpreendidos por um contrato de
locação comercial da padaria, inclusive com a venda do ponto comercial, pela
então responsável, a correquerida Cleide, aos demais, requerendo seja
declarada sua propriedade sobre 25% do imóvel e nulo o contrato de locação
firmado entre as corrés, com a restituição imediata da propriedade,
condenando-as ao pagamento dos respectivos alugueis, bem a indenizar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-97.2016.8.26.0223 -Voto no 21.033
3
perdas e danos.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando os requerentes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa (fls. 515/519).
Os autores apelaram alegando que, nos termos da
escritura pública de compra e venda, a fração ideal que adquiriram,
“instalações próprias para padaria”, tem matrícula própria no CRI do
Guarujá/SP e está localizada na Avenida Manoel da Cruz Michael, restando
evidente a parte do imóvel que lhes cabe, estando as requeridas, por isso,
explorando indevidamente a propriedade dos recorrentes, sustentam, ademais,
a necessidade de elaboração de prova pericial simples a evidenciar a
ocupação indevida do seu imóvel, justificando que a realização da perícia não
ocorreu em virtude do elevado custo dos honorários indicados pelo
profissional, pelo que requer seja reformada a sentença para julgar procedente
a ação, ou, subsidiariamente, para determinar a devolução dos autos à origem
a fim de viabilizar a produção de provas oral e pericial (fls. 533/547).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 566/571).
É o Relatório.
Intimados a comprovarem a insuficiência de recursos a
justificar o pedido de gratuidade da justiça (fls. 585), os apelantes mantiveram-
se inertes (fls. 587), inclusive quanto à realização do preparo (fls.588/590),
operando-se a deserção.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000772-97.2016.8.26.0223 -Voto no 21.033
4
apelação porquanto deserto, majorando-se em 2% os honorários advocatícios
devidos pela requerida (art. 85, §§ 1o e 11, CPC), diante do trabalho
acrescido.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica